Tribunal: STF
Processo: HC 212865
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 726.041/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, cumprindo pena de 5 anos de reclusão, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), foi beneficiado, no dia 1º/02/2022, com a progressão ao regime semiaberto (processo nº 0002986-66.2021.8.26.0041).



    3. Ante a demora na transferência do paciente para estabelecimento penal adequado, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal pelo fato de o paciente continuar a cumprir a pena em unidade prisional compatível com o regime fechado, embora beneficiado com a progressão há mais de 2 meses. Afirmam contrariado o verbete vinculante nº 56 da Súmula do STF.



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a imediata transferência do paciente para local adequado ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, a colocação em prisão domiciliar.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que a transferência do paciente foi efetivada, o que ensejou a redistribuição do processo nº 0002986-66.2021.8.26.0041, no dia 16/05/2022, para o Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª Região Administrativa Judiciária — São José dos Campos/SP.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Diante da notícia de que o paciente foi removido para unidade de execução penal adequada ao regime semiaberto, tem-se a perda superveniente do objeto desta impetração.



     



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator